Tribunal: TJDFT
Processo: 0026655-88.2015.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELOS AUTORES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação dos efeitos da revelia dá ensejo à presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores na causa de pedir e obsta que alegações das rés não submetidas ao juízo sentenciante sejam apreciadas em sede de apelação. Inteligência dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
2. O atraso na entrega de imóvel prometido à venda configura inadimplemento contratual e justifica a resolução da avença, com retorno das partes ao estado patrimonial anterior à contratação.
3. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva das promitentes vendedoras importa na restituição aos promitentes compradores da integralidade das parcelas pagas. Súmula 543 do STJ.
4. A rescisão contratual ocasionada por culpa da construtora atrai a incidência de juros de mora a partir da citação.
5. O prejuízo do adquirente de imóvel na planta na hipótese de atraso na entrega é presumido, sendo devida indenização por lucros cessantes, equivalente à percepção de aluguéis de imóvel similar, em face da injusta privação de uso do bem.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.